Tribunal: STF
Processo: ADI 1105
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-17
Data de publicação: 2006-05-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7º, IX, DA LEI 
   8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS 
   ADVOGADOS DO BRASIL. SUSTENTAÇÃO ORAL PELO ADVOGADO APÓS O VOTO DO 
   RELATOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
I - A 
   sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o 
   devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma 
   vez que o contraditório se estabelece entre as partes.
II - Ação 
   direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a 
   inconstitucionalidade do art. 7º, IX, da Lei 8.906, de 4 de julho de
   1994.